Tribunal: STF
Processo: HC 266538
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Pacientes presos preventivamente “[...] pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se “[...] o reconhecimento das nulidades da busca domiciliar realizada sem justa causa e do interrogatório informal da Paciente Alice, diante da violação às garantias constitucionais da inviolabilidade de domicílio e do direito ao silêncio, como fundamento autônomo para a revogação da custódia preventiva”.

    III. Razões de decidir

    3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.